Tribunal: TJES
Processo: 0029899-12.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0029899-12.2014.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA
APELADO: EDIANA APARECIDA XAVIER
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Des
embargador
Relator.

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por

MUNICÍPIO DE SERRA

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação ordinária movida por
EDIANA APARECIDA XAVIER
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar a municipalidade ora apelante ao pagamento de danos morais na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O apelante sustenta que o final do ano de 2013 foi um período atípico, com chuvas torrenciais e em proporção jamais vistas e esperadas, que nenhuma rede de drenagem poderia suportar, sobretudo considerando o local atingido, que é uma área naturalmente alagável e ambientalmente protegia, cuja ocupação jamais foi aprovada pela municipalidade.

Defende que não deve ser atribuída qualquer responsabilidade à municipalidade pela ocorrência das chuvas anormais e danos imprevisíveis ocorridos em 2013, porquanto configurada a força maior.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral, e, subsidiariamente, pela minoração do valor da indenização por danos morais.

Segundo assentado pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, a
“
Constituição
Federal, no art. 37, § 6º, consagra a responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos”
, sendo que, para
“a caracterização da responsabilidade civil estatal, há a necessidade da observância de requisitos mínimos para aplicação da responsabilidade objetiva, quais sejam: a) existência de um dano; b) ação ou omissão administrativa; c) ocorrência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa; e d) ausência de causa excludente da responsabilidade estatal”
(RE 136861, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 11/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-201 DIVULG 12-08-2020 PUBLIC 13-08-2020 REPUBLICAÇÃO: DJe-011 DIVULG 21-01-2021 PUBLIC 22-01-2021).

No mesmo sentido (grifei):

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO. PESSOA CONDENADA CRIMINALMENTE, FORAGIDA DO SISTEMA PRISIONAL. DANO CAUSADO A TERCEIROS. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O ATO DA FUGA E A CONDUTA DANOSA. AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR DO ESTADO. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1.
A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público baseia-se no risco administrativo, sendo objetiva, exige os seguintes requisitos: ocorrência do dano; ação ou omissão administrativa; existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal
. 2. A jurisprudência desta CORTE, inclusive, entende ser
objetiva a responsabilidade civil decorrente de omissão, seja das pessoas jurídicas de direito público ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público
. 3. Entretanto,
o princípio da responsabilidade objetiva não se reveste de caráter absoluto, eis que admite o abrandamento e, até mesmo, a exclusão da própria

responsabilidade civil do Estado, nas hipóteses excepcionais configuradoras de situações liberatórias como o caso fortuito e a força maior ou evidências de ocorrência de culpa atribuível à própria vítima
. 4. A fuga de presidiário e o cometimento de crime, sem qualquer relação lógica com sua evasão, extirpa o elemento normativo, segundo o qual a responsabilidade civil só se estabelece em relação aos efeitos diretos e imediatos causados pela conduta do agente. Nesse cenário, em que não há causalidade direta para fins de atribuição de responsabilidade civil extracontratual do Poder Público, não se apresentam os requisitos necessários para a imputação da responsabilidade objetiva prevista na Constituição Federal - em especial, como já citado, por ausência do nexo causal. 5. Recurso Extraordinário a que se dá provimento para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Tema 362, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “Nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, não se caracteriza a responsabilidade civil objetiva do Estado por danos decorrentes de crime praticado por pessoa foragida do sistema prisional, quando não demonstrado o nexo causal direto entre o momento da fuga e a conduta praticada”.
(RE 608880, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 08/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-240 DIVULG 30-09-2020 PUBLIC 01-10-2020)

Em outros processos relacionados às enchentes havidas no final do ano de 2013, em que foi apurada quantidade de chuva maior que a esperada, que causou alagamentos e represamento de água, que não poderiam ser evitados por nenhuma rede de drenagem, sobretudo considerando as características da região, foi assim definido por este Egrégio Colegiado:

DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ENCHENTES CHUVAS DO FINAL DO ANO DE 2013 VOLUME DE CHUVAS EM PATAMAR RECORDE TORNA O EVENTO IMPREVISÍVEL FORÇA MAIOR RECONHECIDA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO OBSTANTE STF TENHA RECONHECIDO EM RECENTE PRECEDENTE A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO EM ATOS DE OMISSÃO IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO SUCUMBÊNCIA AUTORAL RECURSO PROVIDO. 1. Como cediço, em recente alteração jurisprudencial, o e. Supremo Tribunal Federal passou a adotar a teoria do risco administrativo aos casos de responsabilidade civil por omissão da Administração Pública, tratando-a por objetiva, seja nas situações de atos comissivos quanto atos omissivos, firmado como precedente ante o julgamento colegiado pelo e. Tribunal Pleno da Corte Constitucional. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal alterou sua jurisprudência, passando a incorporar a Teoria do Risco Administrativo com a responsabilização objetiva do Estado em razão dos danos causados por omissões do Poder Público. 2. Contudo, é preciso destacar que não houve a incorporação da teoria do risco integral, de modo que a responsabilidade civil do Estado, seja por ação ou omissão, continua dependendo da existência de um dano causado por ação ou omissão administrativa, mediante constatação de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa, e da ausência de causa excludente da responsabilidade estatal, como a culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior. Precedentes também do STF. 3. E, na vertente hipótese, diversamente do entendimento exarado pelo juízo de piso, recaí sobre o fato narrado na inicial, que sustenta a ação de responsabilidade civil, que houve, à época, a força maior diante da imprevisibilidade das chuvas em patamares recordes. 4. A responsabilidade, pois, deve ser afastada sempre que o nexo de causalidade entre o dano e a ação estatal (ou, como no caso, omissão) não restar caracterizado ou, como asseverado ao caso destes autos, diante da constatação de força maior. 5. Inexigível que o Município apelante adotasse medidas preventivas, diante da imprevisibilidade das chuvas em tamanha monta a bater índices históricos de pluviosidade. Neste ponto, cumpre ressaltar que não se trata de chuvas e enchentes cotidianas, efetivamente causadas por culpa da Administração Pública que eventualmente não diligenciara os serviços de limpeza de seu encargo, especialmente nas localidades próximas aos corpos hídricos, como função que é peculiar ao Executivo. Mas não, as chuvas ora em análise, como fato notório no Estado do Espírito Santo, obtiveram o maior volume da história. Juntada pela própria apelada reportagem em que o funcionário do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural INCAPER, aduz que a chuva foi maior que a esperada para dois meses e que não existe rede de drenagem que suporte chuva nesse nível. 6. Neste ponto, sobreleva salientar também que as condições de residência do apelado em nada o recomendam a buscar a pretensão indenizatória por danos a moradia inserida na Rua Intendente Câmara se revela como invasão, não obstante não seja meritória a análise de que não foi o requerente o construtor/invasor. Edificaram sem que qualquer autorização de construção fosse emitida pelo Município apelante, fato incontroverso nos autos e corroborados por diversas testemunhas ouvidas em juízo às fls. 123/125, que, inclusive, atestam que a área era um brejo, naturalmente alagável pela própria condição de proximidade a corpo hídrico, transformado em valão pelos residentes da invasão. 7. Desta feita, não era exigível do Executivo municipal adotar providência que de fato afastasse o perigo das enchentes naquele caso específico. Não se tratou, à época, de chuvas cotidianas. Aqui, por certo, não se tem a pretensão de afastar toda e qualquer responsabilidade do Poder Público em enchentes decorrentes da omissão e má prestação do serviço. Contudo, como asseverado pelo apelante, segundo reportagens da época, a região ora analisada atingiu recordes mundiais de volume de chuva. Parafraseando a sentença a quo, em sentido oposto, contudo, que afasta-se a responsabilidade do Poder Público quando o evento da natureza - força maior - seja tão expressivo que torna insignificante ou irrelevante a atuação preventiva da Administração Pública em relação aos danos. O ordenamento pátrio, como cediço e mencionado no presente, não adotou a teoria do risco integral ao administrador. E, in casu, não entendo que houve conduta omissiva reprovável da Administração que tenha contribuído ao evento danoso para que seja configurado o dever de indenizares. Precedentes c. STJ e c. Segunda Câmara Cível a afastar indenização decorrente de enchentes por chuvas anormais. 8. Recurso provido. Ação julgada improcedente. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0018806-13.2018.8.08.0048, 048180167982, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2021, Data da Publicação no Diário: 03/08/2021).

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DOS ENTES FEDERADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR ATOS COMISSIVOS OU OMISSIVOS. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CHUVAS EXTRAORDINÁRIAS. CARACTERIZAÇÃO DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ENTE MUNICIPAL. EDIFICAÇÃO EM ÁREA IRREGULAR. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I A jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal perfilha no sentido de que a responsabilidade civil dos Entes Federados é objetiva, independentemente da natureza do ato (comissivo ou omissivo), nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Republicana de 1988. Precedentes. II. Para que seja caracterizada a responsabilidade civil do Ente Municipal, faz-se necessária a presença dos seguintes requisitos cumulativos: a) existência de um dano; b) ação ou omissão administrativa; c) ocorrência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa; e d) ausência de causa excludente da responsabilidade estatal. III. Na hipótese dos autos, as chuvas que ocorreram no Espírito Santo, no ano de 2013 alcançaram um recorde mundial, superior a 400 milímetros em 72 (setenta e duas horas) (fl. 82), configurando-se, portanto, uma causa excludente da responsabilidade estatal, caracterizada como caso fortuito ou força maior. IV. Diante do evento imprevisível e inevitável, qual seja, a ocorrência de chuvas em nível extremamente superior ao estimado para aquele período, torna-se impossível exigir que o Município Recorrente tivesse adotado medidas preventivas e extraordinárias para combater a grande quantidade de chuva que acometeu todo o Estado do Espírito Santo durante referido período. Precedentes. V. Destaca-se que a edificação da Recorrida é irregular, tendo sido construída em local inapropriado, sem qualquer autorização do Ente Municipal para sua construção, consoante se constata pela Nota Técnica Nº 007/2015, emitida pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente do Município da Serra. VI. In casu , a responsabilidade civil do Município Recorrente deve ser afastada: a uma , porque não restou adotada pelo ordenamento a teoria do risco integral, sendo imprescindível, dentre outros requisitos, a presença do nexo de causalidade entre o dano e a ação ou omissão administrativo; a duas , tem-se caracterizada a força maior, a ponto de romper o nexo causal, diante da imprevisibilidade das chuvas em patamares recordes; a três , porque tal contexto não permitia reconhecer que era exigível do Município Recorrente a prévia adoção de medidas preventivas; e a quatro , por conta da irregularidade da edificação da parte Autora em área inapropriada, tanto que não contou sequer com a autorização do Ente Municipal. VII. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048180168295, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL. ENCHENTE. CHUVAS EM GRANDE PROPORÇÃO. EVENTO QUE ULTRAPASSOU A NORMALIDADE. FORÇA MAIOR. EXCLUDENTE DO NEXO DE CAUSALIDADE. AFASTADA A RESPONSALIBILDADE DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE FALHA ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo assentado pelo STF, a Constituição Federal, no art. 37, § 6º, consagra a responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos , sendo que, para a caracterização da responsabilidade civil estatal, há a necessidade da observância de requisitos mínimos para aplicação da responsabilidade objetiva, quais sejam: a) existência de um dano; b) ação ou omissão administrativa; c) ocorrência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa; e d) ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RE 136861, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 11/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-201 DIVULG 12-08-2020 PUBLIC 13-08-2020 REPUBLICAÇÃO: DJe-011 DIVULG 21-01-2021 PUBLIC 22-01-2021). 2. O excesso de água causado pelas fortes e intermitentes chuvas no final do ano de 2013 (que representou o maior volume de precipitação em curto período desde o início das medições meteorológicas do Estado, há 90 anos, e que, portanto, ultrapassou à normalidade), num local naturalmente propício ao alagamento (área de brejo) e que foi ocupado irregularmente, em que os corpos hídricos são monitorados, e que antes das chuvas estava com a limpeza regular, caracteriza força maior (compreendido como evento previsível, mas inevitável), que afasta a responsabilidade do Município, porquanto excludente do nexo de causalidade. 3. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral, condenando a parte autora, ora apelada, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048180167917, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 22/11/2021)

A municipalidade apelante acostou documento aos autos, emitido pela Secretaria de Serviços, indicando que
“os procedimentos ordinários foram todos executados conforme as previsões e aconselhamentos técnicos”,
e que o
“fato das chuvas terem excedido em mais de 10 vezes o esperado para o período não permitiam qualquer previsão ou expectativa, não sendo possível minimizar seus efeitos,

inclusive, porque o fato não era esperado”
(fl. 102).

O excesso de água causado pelas fortes e intermitentes chuvas naquele período (que representou o maior volume de precipitação em curto período desde o início das medições meteorológicas do Estado, há 90 anos, e que, portanto, ultrapassou à normalidade), num local em que os corpos hídricos
“são monitorados frequentemente, para prevenir inundações no período chuvoso”
, e que antes das chuvas estava com a limpeza regular (fls. 93 e 94/96), caracteriza força maior (compreendido como evento previsível, mas inevitável), que afasta a responsabilidade do Município, porquanto excludente do nexo de causalidade.

O evento foi considerado como a maior enchente da história do Espírito Santo, que afetou vários municípios, e que levou o Governador a decretar estado de emergência em todo o Estado, o qual, segundo dados da Defesa Civil, registrou 24 (vinte e quatro) mortes e 44.000 (quarenta e quatro mil) desabrigados ou desalojados.

A prova pericial produzida nos autos da ação nº 0032484-37.2014.8.08.0048, que teve por objeto apurar as causas do alagamento ocorrido no bairro Central Carapina no ano de 2013, integrante destes autos, além de ter confirmado o volume excessivo de chuva (acima da média histórica), constatou o comprometimento da capacidade de drenagem em função da baixa declividade da região, diante da inadequada ocupação de parte do bairro na cota de inundação das bacias do Ribeirão Brejo Grande e Canal dos Escravos

Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte não discrepa quanto à ausência de responsabilidade municipal pelos danos sofridos pelos munícipes da região, a saber (grifei):

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL. CONDUTA OMISSIVA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. DANOS DECORRENTE DE CHUVAS.
ÍNDICE PLUVIOMÉTRICO IMPREVISÍVEL. RECORDE HISTÓRICO. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA NEGLIGENTE DO MUNICÍPIO. FORÇA MAIOR
. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em que pese o art. 37, §6º, da Constituição Federal, estabelecer a responsabilidade objetiva do Estado, Quando se trata de omissão, contudo, a doutrina e a jurisprudência prevalecentes reconhecem que a responsabilidade estatal é de natureza subjetiva, com necessidade de demonstração da culpa do ente na ausência ou deficiência de um serviço que estava obrigado a prestar (omissão ilícita) . (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170332894, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2021, Data da Publicação no Diário: 24/08/2021); 2. O laudo técnico esclareceu que
a atividade pluviométrica na região superou os registros históricos de 100 anos, indicando que, Devido ao volume de precipitação ocorrido e as condições da macro e micro drenagem, não haveria possibilidade de se evitar o alagamento de parte do bairro Central Carapina
; 3. Considerando que mantida a regra ordinária do ônus probatório do art. 373 do CPC, não se desincumbiu a apelada do ônus que lhe cabia, notadamente comprovar qualquer conduta negligente do município que tenha concorrido para os danos alegados; 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048140286591, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 10/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
FORTES CHUVAS REGISTRADAS EM 2013. BAIRRO CENTRAL CARAPINA. MUNICÍPIO DE SERRA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA FAZENDA PÚBLICA. OMISSÃO ESPECÍFICA NÃO DEMONSTRADA. EVENTO INEVITÁVEL E IMPREVISÍVEL. FORÇA MAIOR. CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL
. SENTENÇA REFORMADA. 1. A controvérsia recursal diz respeito à responsabilidade civil do Município da Serra com relação ao alagamento ocorrido no bairro Central Carapina, em dezembro de 2013, que atingiu a residência do autor/Recorrido. 2. Cumpre analisar a situação sob a ótica da responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público, tratada na Constituição Federal, em seu art. 37, §6º , que adotou como regra a responsabilidade civil objetiva, com fundamento na teoria do risco administrativo. Precedentes STF. 3. Conforme o entendimento dos Tribunais Superiores, há omissão específica do Estado quando a inércia administrativa é a causa direta e imediata do não-impedimento do evento, quando tinha o dever de impedir sua ocorrência. 4.
Ao analisar o caso concreto, as circunstâncias que levaram ao alagamento ocorrido no bairro Central Carapina não podem ser vistas como consequência direta da ausência ou falha de serviços estatais que pudessem evitar os danos causados pela chuva aos moradores
. 5.
Sequer as autoridades meteorológicas conseguiam prever as condições de chuva que atingiriam o estado, de forma que não se poderia esperar da municipalidade qualquer ação que pudesse evitar os transtornos, sobretudo por se tratar de área com característica de baixadas, comprovadamente propícia para alagamentos, e com parte do bairro irregularmente implantado na cota de inundação das bacias do Ribeirão Brejo Grande e Canal dos Escravos (região de brejo, portanto, alagável)
. 6. É assente na jurisprudência deste e. TJES o entendimento de que
os alagamentos e danos ocorridos em decorrência das fortes chuvas registradas no final do ano de 2013 no bairro Central Carapina não resultaram da omissão do ente municipal ou mesmo de falha no serviço prestado, mas, sim, da imprevisibilidade dos eventos, que impediram o controle pela administração municipal. Precedentes
. 7. Recurso conhecido e provido. Pedido julgado improcedente. (TJES, Apelação Cível nº 0022018-81.2014.8.08.0048, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, julgado em 24/11/2022).

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença objurgada e julgar improcedente a pretensão autoral, condenando a parte autora, ora apelada, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida (fl. 02).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL. ENCHENTE. CHUVAS EM GRANDE PROPORÇÃO. EVENTO QUE ULTRAPASSOU A NORMALIDADE. FORÇA MAIOR. EXCLUDENTE DO NEXO DE CAUSALIDADE. AFASTADA A RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE FALHA ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Segundo assentado pelo STF, a
“
Constituição Federal, no art. 37, § 6º, consagra a responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos”
, sendo que, para
“a caracterização da responsabilidade civil estatal, há a necessidade da observância de requisitos mínimos para aplicação da responsabilidade objetiva, quais sejam: a) existência de um dano; b) ação ou omissão administrativa; c) ocorrência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa; e d) ausência de causa excludente da responsabilidade estatal”
(RE 136861, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 11/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-201 DIVULG 12-08-2020 PUBLIC 13-08-2020 REPUBLICAÇÃO: DJe-011 DIVULG 21-01-2021 PUBLIC 22-01-2021).

2.
O excesso de água causado pelas fortes e intermitentes chuvas no final do ano de 2013 (que representou o maior volume de precipitação em curto período desde o início das medições meteorológicas do Estado, há 90 anos, e que, portanto, ultrapassou à normalidade), num local naturalmente propício ao alagamento e que foi ocupado irregularmente, em que os corpos hídricos são monitorados, e que antes das chuvas estava com a limpeza regular, caracteriza força maior (compreendido como evento previsível, mas inevitável), que afasta a responsabilidade do Município, porquanto excludente do nexo de causalidade.

3.
Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral, condenando a parte autora, ora apelada, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.